Tribunal: TCU
Processo: 001.305/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3334/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.305/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Almeida Bonfim (XXX.869.550-XX); Carine Vasconcelos Tellier (XXX.996.710-XX); Helenice do Prado Pinto (XXX.647.560-XX); Ieda de Oliveira (XXX.550.390-XX); Jessica Barbosa de Oliveira (XXX.161.370-XX); Jessica de Godoy Sutil dos Santos (XXX.669.290-XX); Jonatan William Rodrigues Justo (XXX.596.260-XX); Lucia Helena Rodrigues e Silva (XXX.116.360-XX); Michelle Rodrigues de Rodrigues (XXX.689.970-XX); Valeria Pereira Camilo (XXX.225.960-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.